Tribunal: STF
Processo: HC 250792
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 954.195/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi à pena privativa de liberdade de 35 (trinta e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que o recurso especial direcionado ao STJ acha-se pendente, ainda, do juízo mero de admissibilidade na origem (TJPE). Desse modo, acentua que está configurado o excesso de prazo para formação da culpa porquanto a constrição cautelar do paciente já dura exatos 10 (dez) anos.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, por excesso de prazo.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de reiteração de pedido já formulado no HC 867.284/PE, com identidade de partes e causa de pedir. 2. O agravante foi condenado em segunda instância à pena de 35 anos e 6 meses de reclusão e alega excesso de prazo para a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. 3. Consulta ao Tribunal de origem indica que os autos não estão parados, havendo justificativa para a demora na análise da admissibilidade do recurso especial, em processo com diversos réus e recursos interpostos separadamente. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há reiteração de pedido no habeas corpus impetrado, configurando litispendência, e se há excesso de prazo injustificado na análise do recurso especial que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A reiteração de pedido em habeas corpus já julgado configura litispendência, conforme entendimento consolidado, não sendo possível o reexame de matéria já apreciada. 6. A demora na análise do recurso especial está justificada pela complexidade do processo, que envolve diversos réus e recursos, não caracterizando excesso de prazo injustificado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido em habeas corpus já julgado configura litispendência e impede o reexame da matéria. 2. A demora justificada na análise de recurso especial em processo complexo não caracteriza excesso de prazo injustificado." (edoc. 3)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “Conforme consignado na decisão agravada, o habeas corpus foi distribuído em 17/10/2024 e constituiu mera reiteração do pedido formulado no HC 867.284/PE, de minha relatoria, analisado em 30/7/2024, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir. 



    Ainda que se alegue excesso de prazo para a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto, verifica-se que, nestes pouco mais de 2 (dois) meses entre o julgamento do HC 867.284 e a impetração do presente writ, não há demora injustificada a autorizar a concessão da ordem e a soltura do ora agravante, que foi condenado, em segunda instância, à pena privativa de liberdade de 35 (trinta e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que os autos não se encontram parados, havendo justificada demora para análise da admissibilidade do referido recurso especial, em processo que conta com diversos réus, que interpõem recursos em separado”. (edoc. 3, p. 2-3, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame (diversos réus), não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (edoc. 2, p. 96). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Por fim, está cristalizada a posição da Suprema Corte no sentido de que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente